Tribunal: TJMT
Processo: 1013613-52.2021.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013613-52.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN OLIVEIRA DIAS - CPF: 050.593.521-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inviável a pretensão pela absolvição, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

Não há como reduzir o valor fixado para a pena pecuniária se não é possível analisar a situação econômica do acusado, devendo o pedido ser feito no juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jonathan Oliveira Dias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal registrada sob n.
1013613-52.2021.8.11.0002
, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhes a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial fechado [reincidente].

Em suas razões recursais, a defesa do acusado, requereu a absolvição por insuficiência de provas e a retificação da dosimetria penal para que seja reduzida a sanção pecuniária imposta, argumentando a desproporcionalidade da pena de multa, em razão da hipossuficiência do sentenciado (Id. 161702731).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 161702739).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo
desprovimento do recurso
(Id. 167276170).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1013613-52.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 06 de abril de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Nazaré, bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande/MT, o denunciado JONATHAN OLIVEIRA DIAS trazia consigo drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares realizavam rondas, quando avistaram o denunciado em uma motocicleta Honda, XRE 300, sendo que este, ao perceber a presença da equipe, empreendeu fuga em direção a um matagal, contudo, foi contido pelos agentes.

3) Nesse ínterim, foi realizada abordagem e durante busca pessoal foi localizado em seu poder 01 (um) tablete e 03 (três) porções de Maconha, bem como a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais). Em entrevista informal, o denunciado teria declarado que realizava a entrega do entorpecente na modalidade delivery1.

4) Diante disso, JONATHAN OLIVEIRA DIAS foi conduzido a Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 54844982, pelo Termo de Apreensão ID 54844976, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.74493-01 (ID 54844984), o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença da “MACONHA” pesando 358,24 g (trezentos e cinquenta e oito gramas e vinte e quatro centigramas)”

(Id.

161702650).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado, o apelante insurgiu perante este juízo
ad quem
, pugnando pela absolvição por ausência de provas.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do
laudo definitivo de análise da substância apreendida nº 3.14.2021.74493-01 colacionado ao feito (ID. 74600254). Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)
- trecho extraído da sentença.

No tocante à autoria, conquanto a defesa sustente pela absolvição por ausência de provas, verifica-se que tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos, porquanto os depoimentos dos policiais militares (Jorge Bispo de Moraes e Davi Lira da Silva) são seguros ao apontar que o acusado trazia consigo entorpecentes [358,24 g de maconha] para posterior consumo.

Portanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ao apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal n. 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” .

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da lei de regência, não havendo falar em absolvição.

Da pena de multa

A defesa requereu a redução da pena de multa cominada, para que guarde consonância com a reprimenda corporal, de modo que postulou a sua redução, ressaltando ainda a precariedade da condição financeira do réu.

Sobre o tema, importante frisar que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
(...)
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Além disso, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

No caso concreto, verifico que a pena de multa fixada observou a proporcionalidade exigida, uma vez que fixada em 680 dias-multa se revela razoável e adequada à hipótese.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da apelação interposta e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023